Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706743-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CESAR MONTEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Trata-se de habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal por falta de justa causa. Informa o impetrante que, apesar de o Ministério Público informar que está diligenciando na colheita de provas, não há nos autos nenhuma diligência realizada. E quanto à quebra de sigilo telefônico do paciente, não foi juntado o laudo de informática respectivo – o que já pediu ao juiz de origem. Pede seja adiado o julgamento do presente habeas corpus até a juntada do laudo, “a fim de demonstrar mais uma vez a fragilidade e a ausência de indícios em desfavor do Paciente” (ID 44588911). Deferida a quebra do sigilo telefônico dos denunciados, entre eles o paciente, não se sabe sequer se a diligência foi concluída. E uma vez juntado o laudo de informática, caberá às partes se manifestarem. Não pode o julgamento do habeas corpus ser suspenso por tempo indefinido. O processo está pautado para julgamento em 16.3.23 (amanhã), devendo assim permanecer. Indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES